Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-22.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. GENITOR PRESO. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende que seja determinada a alteração do regime de guarda da filha da modalidade compartilhada para unilateral materna.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1583, § 1o, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento das crianças nas residências de seus genitores. Se o filho está adaptado ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança.
4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores. Isso não obstante, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na definição da guarda aludida.
5. No presente caso verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que os genitores não têm estabelecido comunicação pacífica e que ainda persistem animosidades que prejudicam a tomada de decisão conjunta em benefício dos interesses da infante. Além disso, o genitor está preso preventivamente pela acusação de prática de crime contra a vida, razão pela qual a guarda unilateral materna, no presente momento, é a que se afigura mais benéfica à infante.
6. Apelação conhecida e provida.